Tribunal: TJMT
Processo: 0009120-85.2005.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009120-85.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIA DA SILVA NUNES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DORIVAL BENEGAS RAMOS (VÍTIMA), JOANINHA SANTANA FARIAS (ASSISTENTE), ESTEVINO ANTONIO ANTUNES (ASSISTENTE), LUZIA DA SILVA NUNES (ASSISTENTE), LUZIA SANT'ANA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - PRETENSÃO MINISTERIAL - PRONÚNCIA DA RECORRIDA - CONFISSÃO DA RECORRIDA - AUTORIA INCONTROVERSA - LEGÍTIMA DEFESA - SUPORTE NA PROVA ORAL PRODUZIDA - INEXISTÊNCIA DE OUTRA VERSÃO - UTILIZAÇÃO DO MEIO NECESSÁRIO E DISPONÍVEL PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO ATUAL - DESFERIMENTO DE ÚNICO GOLPE - AUSÊNCIA DE EXCESSO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] a necessidade da defesa não está vinculada à proporcionalidade entre o dano causado e o impedido. Assim, pois, quem somente pode escapar de uma surra apunhalando o agressor, exerce a defesa necessária e está justificado pela legítima defesa ainda que a lesão do bem jurídico causado pelo homicídio seja muito mais grave do que a que teria sido produzida pela surra”
(CLAUS, Roxin apud NUCCI, Guilherme de Souza: Manual de direito penal. 12a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 255).

“É possível o reconhecimento da legítima defesa quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada.”
(TJMT, RSE N.U 1015191-56.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009120-85.2005.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

ANTONIA DA SILVA NUNES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0009120-85.2005.8.11.0042 - Código 75666), que absolveu sumariamente
ANTONIA DA SILVA NUNES de
homicídio simples – art. 121,
caput
, do CP – (fls. 783/787).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ sustenta que
“a tese da legítima defesa deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri”
.

Requer o provimento para que a apelada seja pronunciada (fls. 790/805).

ANTONIA DA SILVA NUNES pugna pelo desprovimento do recurso
(fls. 807/814).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA - RECURSO MINISTERIAL - PRETENSÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA E SUBMISSÃO DO CASO AO TRIBUNAL DO JÚRI. Acolhimento. Tese de legítima defesa que se sustenta apenas no relato da própria acusada e seus familiares, os quais não presenciaram os fatos. Existência de dúvidas que impõe a pronúncia e a consequente remessa dos autos ao Juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 834/839-ID 134205175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e foi manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“No dia 25 de dezembro de 2004, por volta das 03h40min, na rua Tuffic Affi, em frente à residência de n.o 246, bairro Carumbé, nesta Capital, a denunciada ANTONIA DA SILVA NUNES, fazendo uso de uma faca, ceifou a vida da vítima Dorival Benegas Ramos, provocando-lhe os ferimentos que foram a causa

eficiente de sua morte de acordo com laudo de necropsia de fls. 76/81.

Ressai dos autos que, a vítima Dorival e a denunciada ANTONIA conviviam em união estável havia cerca de um ano e meio, sendo que o relacionamento sempre foi conturbado.

No mais, é de se ressaltar que tanto a vítima como a denunciada ingeriam, com frequência, bebida alcoólica.

Com efeito, na data dos fatos, após um novo desentendimento do casal, a denunciada ANTONIA, com uma arma branca em punho (instrumento perfurocortante), acabou por desferir um golpe contra o tórax da vítima, ocasionando-lhe a morte.

Após o crime a denunciada foragiu do distrito da culpa e nunca mais foi encontrada. O laudo pericial de n.o 03-01-002407/2004 (fls. 84) constatou cocaína na urina da vítima.

Diante do exposto, a denunciada ANTONIA DA SILVA NUNES se encontra incursa na prática do delito tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal [...]”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotor de Justiça – fls. 10/13).

O Juízo singular absolveu sumariamente a apelada, nos seguintes termos:

“[...] Como se vê, por tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, basta, para decretá-la, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Partindo dessas premissas, analisa-se a pretensão do Ministério Público Estadual em atribuir à ré a prática delitiva narrada na denúncia, submetendo-a ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Para fins de materialidade do delito foi juntado no 56123949, págs. 16/17 o boletim de ocorrência e no ID 56123955, págs. 13/17 o laudo necrópsia da vítima.

Quanto à autoria, a acusada confessa a prática delitiva afirmando perante este Juízo que no dia do fato a vítima, que era seu marido, chegou em casa alcoolizada e convidou ela para sair, o que foi recusado. Que a vítima foi à casa de uma vizinha e quando a acusada lá chegou, flagrou-a com uma mulher sentada em seu colo. Que a vítima levantou e foi para cima da acusada e a agrediu empurrando-a contra a churrasqueira e derrubando-a ao chão. Que a acusada levantou, mas a vítima a derrubou ao chão novamente, momento o qual ela pegou a faca e efetuou um golpe quando a vítima a atacou novamente. Que a faca estava em cima da churrasqueira, mas quando a acusada foi empurrada a faca caiu ao chão, o que facilitou sua defesa. Que a vítima era violenta com a acusada e a trancava em casa para que as pessoas não a vissem com as lesões. Que no momento em que foi empurrada contra a churrasqueira esta estava quente.

Das testemunhas ouvidas em Juízo, Luzia Sant’ana da Silva nada soube dizer e Estevino Antonio Antunes relatou que que a acusada matou a vítima porque esta estava batendo nela, momento o qual pegou a faca e chuçou no peito. Que a vítima batia muito na acusada. Que a acusada efetuou apenas um golpe de faca no peito da vítima.

A defesa afirma que a ré agiu em legítima defesa diante da ação da vítima, que foi para cima dela com empurrão contra a churrasqueira acesa e espancamento.

Analisando os elementos probatórios na instrução processual verifica-se indicativos de que a vítima agredia com frequência a acusada, de modo que, no dia do fato esta conseguiu repelir a injusta agressão da vítima, atual, mediante um golpe de faca, a qual encontrou perto de si quando foi derrubada ao chão.

É sabido que nesta primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, a este Juízo compete averiguar a materialidade e indícios de autoria.

No entanto, quando nitidamente demonstrada, pela prova colhida nos autos, que o autor do delito (porque confesso) agiu em legítima defesa, sem dúvida razoável, a absolvição sumária é a medida que se impõe, conforme assim determina o art. 415, inciso IV do Código de Processo Penal: [...]

E como dito, pelo que se verifica nos autos, após a instrução processual, é que a acusada agiu em legítima defesa, sendo esta, causa de exclusão do crime, nos termos do art. 25 do Código Penal que diz o seguinte: [...]

Consta nos autos que a ré, para repelir a agressão da vítima efetuou apenas um golpe de faca na vítima.

E sobre a legítima defesa, faço uso das palavras do Ilustre Doutrinador Cleber Masson, o qual expõe em sua obra: [...]

E complementando a citação acima transcrita, no que se refere ao equívoco por parte do Estado de exigir a instantânea submissão a um ato injusto para, somente depois, buscar a reparação do dano perante o Poder Judiciário, é de que no presente caso, esperar pela posterior reparação, seria um ato sem efeito por parte do acusado, posto que não haveria tempo hábil, pois o mesmo agiu em defesa da vida de sua mãe.

Feitas estas constatações entendo que as circunstâncias nas quais o fato típico foi praticado pelo acusado é causa de exclusão de ilicitude, razão pela qual, nos termos dos arts. 25 do Código Penal e art. 415, IV do Código de Processo Penal JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e aplico a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA à acusada ANTONIA DA SILVA NUNES, pela imputação no delito previsto no art. 121, §2o, caput do Código Penal, em desfavor da vítima Dorival Benegas Ramos. [...]”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - fls. 783/787)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos Laudo Pericial no 01-01.0920-01/2004 - Necropsia (fls. 100/104), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 105/106), Declaração de Óbito no 07.517.991 (fls. 95) e Laudo Pericial no 02-06-006059/2004 (fls. 130/135), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Luzia Santana da Silva, testemunha (fls. 32), Joaninha Santana Farias, testemunha (fls. 33), Estevino Antônio Nunes, genitor da recorrida (fls. 36), Luzia da Silva Nunes, irmã da recorrida (fls. 38). A recorrida não foi localizada para ser interrogada.

Em Juízo, foram ouvidos Estevino Antonio Nunes (genitor da recorrida) e Luzia Santana da Silva (testemunha), e interrogada ANTONIA DA SILVA NUNES (Relatórios de Mídias de fls. 707 e 750).

Extrai-se do conjunto probatório que:

A recorrida
ANTONIA DA SILVA NUNES
e a vítima Dorival Benegas Ramos conviveram em união estável por cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, cujo relacionamento era conturbado.

A autoria da lesão por arma branca [uma facada], que causou a morte da vítima
Dorival Benegas Ramos
,
foi confessada pela recorrida, em Juízo, oportunidade na qual afirmou ter agido para se defender da agressão física perpetrada pela vítima [socos e empurrões].

A versão de legítima defesa encontra suporte na declaração judicial de
Estevino Antonio Nunes [genitor da apelada], o qual confirmou que sua filha matou
Dorival Benegas Ramos
enquanto estava sendo agredida fisicamente por ele (Relatórios de Mídias de fls. 707 e 750)
.

Na declaração extrajudicial de
Luzia da Silva Nunes, irmã da recorrida,
também há evidencia da excludente de ilicitude, visto que, embora não tenham presenciado o fato, revelou que
Dorival Benegas Ramos
tinha comportamento violento e constantemente agredia, verbal e fisicamente ANTONIA DA SILVA NUNES
, inclusive presenciou-a, diversas vezes, com “
vários ferimentos pelo corpo
”
(fls. 38).

Merece destaque que inexiste outra versão e a prova oral produzida [depoimentos da irmã, pai da recorrida e a confissão] converge para a única dinâmica narrada por
ANTONIA DA SILVA NUNES
, sem qualquer incongruência.

Atente-se que
a recorrida utilizou uma faca de cozinha [“faquinha de serra”] e desferiu único golpe contra o ofendido, a demonstrar que usou o meio necessário e disponível na ocasião para repelir a injusta agressão atual, sem qualquer excesso, sobretudo ao se considerar que, em regra, a mulher é mais vulnerável quando se trata de luta corporal contra um homem.

Sobre a proporcionalidade da ação da recorrida, o i. jurista alemão Roxin Claus discursa que:

“[...] a necessidade da defesa não está vinculada à proporcionalidade entre o dano causado e o impedido. Assim, pois, quem somente pode escapar de uma surra apunhalando o agressor, exerce a defesa necessária e está justificado pela legítima defesa ainda que a lesão do bem jurídico causado pelo homicídio seja muito mais grave do que a que teria sido produzida pela surra”
(apud NUCCI, Guilherme de Souza: Manual de direito penal. 12. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 255).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara recentemente decidiu:

“Nos procedimentos de competência do Tribunal Popular, ainda na fase de pronúncia, a absolvição do réu baseada no reconhecimento da legítima defesa (CPP, art. 415, IV) é possível diante da prova da existência de injusta agressão por parte das vítimas.”
(RSE N.U 0001064-48.2013.8.11.0021
- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -
Primeira Câmara Criminal -13.9.2018)

“É possível o reconhecimento da legítima defesa quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada.”
(RSE N.U 1021475-80.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.2.2022)

Nesse quadro, reconhece-se que o fato imputado a recorrida foi praticado em legítima defesa, tendo repelido injusta agressão atual contra si, a ensejar a manutenção de sua absolvição sumária (CPP, art. 415, IV).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022